Tribunal: TJES
Processo: 5002373-77.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Adicional de Insalubridade
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002373-77.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRUNNO FERREIRA SARMENTO

APELADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SERVIDOR MUNICIPAL ESTATUTÁRIO. AUSÊNCIA DE EXPOSIÇÃO HABITUAL E PERMANENTE A AGENTES INSALUBRES. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME:
1.
Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento de adicional de insalubridade, sob fundamento de ausência de comprovação de exposição habitual a agentes insalubres. A sentença também indeferiu pedido de indenização por dano moral, condenando o autor ao pagamento das custas e honorários, com suspensão da exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se o apelante, atuando como guarda-vidas, faz jus ao recebimento de adicional de insalubridade com base na legislação municipal e na perícia técnica realizada; (ii) avaliar se as condições de trabalho configuram violação à dignidade do trabalhador a ponto de ensejar indenização por dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3.
O adicional de insalubridade é direito social previsto no art. 7º, XXIII, da CF, aplicável aos servidores estatutários apenas se regulamentado por legislação específica do respectivo ente federativo, sendo inaplicável, para esse fim, a NR-15 da Portaria nº 3.214/78 do MTE.
4.
A legislação municipal de Vila Velha (Lei Complementar nº 006/02 e Decreto nº 11/15) prevê a concessão do adicional de insalubridade, condicionando-o à constatação, por laudo técnico, da exposição habitual e permanente a agentes insalubres.
5.
O laudo pericial judicial concluiu, de forma clara e fundamentada, que o apelante não laborava em condições insalubres, por atuar em ambiente aberto (praias), sem contato contínuo com umidade excessiva, agentes químicos ou biológicos.
6.
A exposição eventual à água do mar durante resgates esporádicos não configura situação de insalubridade para fins legais, nos termos da jurisprudência consolidada do TJES.
7.
A prova técnica foi produzida com contraditório e prevalece sobre documentos unilaterais apresentados pela parte, inexistindo motivo para afastar sua conclusão, em respeito ao princípio da legalidade e ao sistema de valoração racional das provas (art. 370 do CPC).
8.
Inexiste violação à dignidade do trabalhador que justifique indenização por dano moral, pois não restou configurada lesão a direitos da personalidade, sendo insuficientes para tanto as irregularidades apontadas em notificação da Superintendência Regional do Trabalho.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
9.
Recurso desprovido. Tese de julgamento:
10.
O adicional de insalubridade somente é devido ao servidor público estatutário quando houver lei local específica e comprovação, mediante laudo técnico, de exposição habitual e permanente a agentes insalubres.
11.
A exposição eventual à água do mar por guarda-vidas não configura atividade insalubre nos termos da legislação municipal de Vila Velha.
12.
A ausência de demonstração de violação a direitos da personalidade impede a configuração de dano moral indenizável no ambiente de trabalho.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compoem a colenda Terceira Camara Civel do egregio Tribunal de Justica do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do recurso de apelacao e, no merito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
BRUNNO FERREIRA SARMENTO
em face da r. sentença do evento 13994322, proferida pelo douto magistrado da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha – Comarca da Capital –, que, na ação ordinária movida pelo ora apelante em desfavor do
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

O juiz de primeiro grau fundamentou que “
a concessão de adicional de insalubridade demanda o exame de matéria fática, sendo que, no presente caso, não restou demonstrado especificamente as condições insalubres em que trabalharia o Autor, merecendo, pois, ser indeferido seu pedido de concessão do referido benefício.
” (evento 13994322).

Por isso, condenou o apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §3º, inciso I, do CPC), mas suspendeu a exigibilidade do ônus sucumbencial, nos ditames do art. 98, §3º, do CPC, visto que milita amparado pela gratuidade de justiça.

Primeiramente, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos do recurso de apelação, razão pela qual passo a apreciar as teses recursais.

O direito à percepção de adicional de insalubridade previsto no artigo 7º, inciso XXIII, da Constituição Federal, é um direito social extensível aos integrantes de regime estatutário, porém, depende de expressa regulamentação legal exarada pelo ente público competente, não sendo possível o pagamento do adicional remuneratório com base na legislação trabalhista, consoante entendimento do excelso STF, vide o seguinte precedente:

SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO PARA AS ATIVIDADES PENOSAS, INSALUBRES OU PERIGOSAS, NA FORMA DA LEI. ART. 7º, XXIII, DA CF. O art. 39, § 2º, da CF apenas estendeu aos servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios alguns dos direitos sociais por meio de remissão, para não ser necessária a repetição de seus enunciados, mas com isso não quis significar que, quando algum deles dependesse de legislação infraconstitucional para ter eficácia, essa seria, no âmbito federal, estadual ou municipal, a trabalhista.
Com efeito, por força da Carta Magna Federal, esses direitos sociais integrarão necessariamente o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mas, quando dependem de lei que os regulamente para dar eficácia plena aos dispositivos constitucionais de que deles decorrem, essa legislação infraconstitucional terá de ser, conforme o âmbito a que pertence o servidor público, da competência dos mencionados entes públicos que constituem a federação.
” (RE 169.173, Relator: Min. Moreira Alves, julgamento em 10/05/1996, Primeira Turma, DJ 16/05/1997)

A Corte Constitucional, reiteradamente, confirma esse posicionamento
1
, asseverando que em se tratando de servidor público regido pelo regime estatutário, não se aplica a NR-15 da Portaria nº 3.214/78 do Ministério do Trabalho e Emprego, haja vista que a norma constitucional em questão possui eficácia limitada.

Por isso, se inexistente lei específica, é vedado à Administração Pública proceder ao pagamento do adicional de insalubridade, notadamente pelo fato de que deve sempre pautar sua atuação pelo princípio da legalidade.

No ente público apelado, o adicional de insalubridade foi instituído pelo art. 98 da Lei Complementar Municipal nº 006/02, regulamentada pelo Decreto nº 11/15, estipularam o direito ao adicional de insalubridade aos servidores municipais de Vila Velha, que incidirá sobre o percentual do salário mínimo vigente, na proporção de 40% (quarenta por cento) para o grau máximo e de 20% (vinte por cento) para o grau médio.

Vale lembrar que a rubrica em questão é uma vantagem de natureza
propter laborem
, devida apenas enquanto persistirem as condições que a ensejam, e cuja caracterização e classificação depende de laudo técnico elaborado por médico ou engenheiro do trabalho.

Neste caso, o laudo pericial do evento 13994304, elaborado pelo expert do juízo, Dr. Manoel Nascimento Rocha (CRM-ES 2.527 – médico do trabalho e especialista em perícias médicas), clarificou que o requerente/apelante não desempenhava atividades laborais exposto a agentes insalubres ou em ambiente degradante, senão vejamos:

[...] Verificamos, nas diligências periciais, que as atividades laborativas do Autor na Instituição Reclamada sempre foram realizadas nas praias do município de Vila Velha (Praia da Costa, Itapoã e Itaparica).

Atividades: Atuar em diversas áreas – espelho do mar e na areia, calçadas e calçadão da orla marítima do município de Vila Velha (ES).

Eventualmente, pode realizar resgates de banhistas em situações de perigo.

Prestar socorro em casos de afogamento e mal-estar de frequentadores das praias.

Ficar atento à movimentação das crianças (crianças perdidas).

O Autor não exercia atividades laborativas com exposição a agentes insalubres, identificados através de inspeção do local de trabalho.

O Autor laborava em ambiente aberto, com exposição à luz solar.

O Autor não laborava em ambiente fechado ou com fonte artificial de calor.

O local de trabalho do Autor não é identificado, na forma técnica, como local com umidade excessiva.

O Autor permanecia, na maior parte da sua jornada de labor, na areia da praia.

Eventualmente, poderia ser necessário que adentrasse ao mar para atender os usuários que se colocaram ou estavam em situação de risco.

Conforme verificamos em nossa diligência pericial no local de trabalho do Autor, o mesmo não laborava em local com ambiente degradante. (redação original, fls. 13-14 do evento 13994304)

A prova técnica foi produzida sob o crivo do contraditório e elucidou distinção entre exposição habitual e eventual, frisando que o autor não permanecia em contato direto e contínuo com o agente físico (umidade), mas apenas eventualmente, durante intervenções no mar.

Segundo o perito, é insalubre o trabalho em ambientes com alto volume de água, como áreas alagadas ou encharcadas, onde a umidade excessiva comprometa a saúde e segurança do trabalhador, enquanto a mera exposição à luz solar, por si só, não é considerada insalutífera.

Os documentos unilaterais trazidos pelo apelante não têm o condão de infirmar o laudo do auxiliar do juízo a quo, que valendo-se do princípio da persuasão racional e na qualidade de destinatário das provas (art. 370 do CPC), valorou adequadamente que a falta de exposição habitual a agentes nocivos à saúde obsta a percepção do adicional pretendido.

Aliás, é assente na jurisprudência desta egrégia Corte o entendimento de que a falta de comprovação de exposição habitual aos agentes insalubres impede a concessão da rubrica pretendida, vide os seguintes julgados:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. AUSÊNCIA DE EXPOSIÇÃO HABITUAL E PERMANENTE A AGENTES NOCIVOS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame. 1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de pagamento de adicional de insalubridade no grau máximo de 40%, desde a admissão, bem como sua integração nos 13º salários e férias acrescidas de 1/3, com base em laudo pericial que concluiu pela ausência de exposição habitual a agentes insalubres no ambiente de trabalho. II. Questão em discussão. 2. Há duas questões em discussão: (I) avaliar a validade do laudo pericial que concluiu pela ausência de exposição habitual e permanente da apelante a agentes insalubres; (II) verificar se a apelante faz jus ao recebimento do adicional de insalubridade em grau máximo, com base nas normas legais e regulamentares aplicáveis. III. Razões de decidir. 3.
O laudo pericial, elaborado por profissional habilitado e sob o crivo do contraditório, concluiu que a apelante não fica exposta de forma habitual e permanente a agentes insalubres em seu ambiente de trabalho.
3. A legislação de regência é expressa no sentido de que o simples exercício de atividade em unidade de saúde não garante, por si só, o direito ao adicional de insalubridade, sendo necessária a comprovação da exposição contínua a condições nocivas, consoante a jurisprudência. 4. Ademais, o adicional de insalubridade tem natureza transitória e está vinculado à efetiva exposição aos agentes nocivos. 5.
Não havendo comprovação da habitualidade e permanência dessa exposição, o adicional não é devido.
lV. Dispositivo e tese. 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: O adicional de insalubridade somente é devido quando comprovada a exposição habitual e permanente do trabalhador a agentes nocivos à saúde, conforme o laudo pericial elaborado. A insatisfação com o resultado do laudo pericial, por si só, não constitui fundamento suficiente para afastar suas conclusões, quando produzido de forma válida e sob o crivo do contraditório. Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.699; nr 15, anexo 14, MS; Lei Complementar nº 639/2012, art. 30-a. Jurisprudência relevante citada: TJES, apelação cível nº 0024561-61.2016.8.08.0024, relª Desª Eliana Junqueira munhos Ferreira, dje 19/10/2021; TJES, apelação cível nº 0031329-04.2015.8.08.0035, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu filho, dje 07/02/2024. (TJES; AC 0010451-86.2018.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Publ. 27/11/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. VÍNCULO NÃO EXERCIDO ININTERRUPTAMENTE. PERÍCIA INDICANDO QUE A EXPOSIÇÃO A AGENTES QUÍMICOS E BIOLÓGICOS OCORREU APENAS DE FORMA EVENTUAL. INSALUBRIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Demonstração de que a recorrente exerceu o cargo de enfermeira de 18/09/2001 a 31/12/2002, o qual foi renovado, de 01/01/2003 a 31/12/2003. A recorrente somente foi contratada novamente para o mesmo cargo, de enfermeira, em 30/06/2006, ou seja, mais de 03 (três) anos depois, com vínculo que durou apenas 01 (um) ano e 01 (um) mês, com término em 25/07/2007. Após, a autora foi contratada novamente, em 12/01/2009, porém, para a função de diretora do departamento de vigilância em saúde, tendo sido demitida em 28/02/2011. 2. Dentro do lapso temporal reconhecido como não prescrito pela decisão de fls. 77/18, a apelante apenas exerceu a função de enfermeira no período compreendido entre 10/06/2006 e 25/07/2007. 3. Embora a legislação preveja a possibilidade de pagamento do referido adicional, há a necessidade de verificar se o trabalho é exercido com habitualidade em local insalubre, o que impõe a elaboração de laudo pericial que permita avaliar a existência e, em caso positivo, o grau da referida insalubridade. 4. No caso concreto há prevalência das conclusões apuradas na perícia judicial, em detrimento da generalidade daquelas constantes no parecer administrativo, tendo em vista que àquelas denotam a realidade fática da parte autora. 5. Ainda que o parecer administrativo tenha consignado a exposição da servidora a agentes químicos e biológicos, reconhecendo a existência de insalubridade em grau médio, a perícia judicial é conclusiva no sentido de que o trabalho não era exercido de forma habitual, conforme informações prestadas pela própria requerente.
6. Desta forma, evidenciado pela perícia técnica judicial que a servidora não laborava em condições insalubres, em caráter habitual e permanente, como rege a legislação municipal, a concessão do adicional de insalubridade afrontaria o princípio da legalidade da administração pública, razão pela qual, concessa maxima venia, compreendo que deve ser mantida a sentença de primeiro grau.
7. Recurso conhecido e improvido. (TJES; AC 0002421-28.2011.8.08.0050; Segunda Câmara Cível; Relª Desig. Desª Subst. Ana Claudia Rodrigues de Faria; Julg. 22/02/2022; DJES 10/05/2022)

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SERVIDOR ESTADUAL. LEI COMPLEMENTAR Nº 639/2012. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. AUSÊNCIA DE PROVA DE CONTATO HABITUAL COM AGENTES INSALUBRES. RECURSO DESPROVIDO. 1. A Lei Complementar nº 639/12, dispõe em seu art. 30-A que será concedido o adicional de insalubridade ao servidor público do Poder Executivo do Estado do Espírito Santo que a) exercer atividades na área da Saúde, diretamente na Secretaria de Estado de Saúde - SESA ou em processo de municipalização, desde que vinculado à SESA, b) seja remunerado pelo modelo de subsídio e c) trabalhe com habitualidade em locais insalubres.
2. A apelante não logrou, contudo, enquadrar-se na hipótese acima descrita. Isto porque, embora seja servidora integrante do quadro de servidores da SESA e exerça efetivamente suas atividades em unidade de saúde, não logrou comprovar que trabalha com habitualidade em locais insalubres.
3. Ainda que a apelante tenha percebido o adicional em comento em anos anteriores (anteriormente a 2014), tal circunstância não é suficiente para garantir a sua percepção ad aeternum - mesmo que para o exercício das mesmas funções - já que cabe à Administração Pública rever, a qualquer tempo, seus atos eivados de vícios. 4. Recurso desprovido. (TJES; AC 0010605-14.2016.8.08.0012; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Publ. 21/03/2024)

Cumpre notar, ainda, que para a configuração do dano moral, é imprescindível a ocorrência de uma efetiva lesão a direitos da personalidade, que transcenda meros dissabores, aborrecimentos ou frustrações, sendo que inexiste comprovação de que as condições gerais do ambiente de trabalho tenham violado a dignidade do apelante.

Os documentos trazidos pela parte autora, como a notificação da Superintendência Regional do Trabalho no Espírito Santo (fls. 03-04 do evento 13994316), apontam irregularidades que, embora demandassem atenção da Administração Pública, não configuram, por si só, dano moral indenizável.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença.

Ato seguinte, em razão do desprovimento do apelo, condeno o apelante ao pagamento de honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), que estabeleço em 05% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, valorando o trabalho adicional do procurador municipal nesta instância.

Esclareço que verba honorária totalizará 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa (Súmula 14 do STJ), porém, a exigibilidade resta suspensa, de acordo com o art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

1
Nesse sentido: RE 864511, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 29/06/2015, publicado em DJe-151 DIVULG 31/07/2015 PUBLIC 03/08/2015; ARE 889401, Relatora: Min. CÁRMEN LÚCIA, julgado em 28/05/2015, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-104 DIVULG 01/06/2015 PUBLIC 02/06/2015; e ARE 853357, Relator: Min. GILMAR MENDES, julgado em 25/11/2014, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-236 DIVULG 01/12/2014 PUBLIC 02/12/2014.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 01.09.2025 a 05.09.2025:

Acompanho o E. Relator.